Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA LEI 318/92. PORTARIA SES/DF 199/2014. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por DANIELA CRISTINA CRECCHI BERNARDI em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam: o reconhecimento de que faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB); a incorporação da GAB, no percentual de 10% (dez por cento) do seu vencimento padrão, em seu contracheque; e, a condenação da parte recorrida ao pagamento dos valores vencidos no período de janeiro/2019 a janeiro/2021.

2. Relata a autora que é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do DF - SES/DF, Especialista em Saúde – Nutricionista. Atualmente está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar do Guará, desde 01/10/2009, tem carga horária semanal exercida exclusivamente no referido núcleo e desempenha atenção básica à saúde. Defende fazer jus à GAB, conforme estabelece a Lei Distrital n. 318/92, pois a Portaria SES/DF n. 199/2010 elenca o serviço de atenção domiciliar entre os órgãos da Secretaria de Saúde considerados Unidades Básicas de Saúde. Argumenta que a Atenção Domiciliar (AD) é atenção básica realizada no domicílio, conforme Portaria MS 4279/2010, que trata da estruturação e organização do sistema de saúde no Brasil. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo, custas e preparo pagos nos IDs 33286110 e 33286112. Contrarrazões apresentadas (ID 33286116).

4. Conforme o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Nesse sentido, o art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que “As unidades Básicas de Saúde compreendem: (...) VIII – Serviço de Atenção domiciliar”. Desse modo, as atividades exercidas pela parte autora/recorrente qualificam-se como ações básicas de saúde.

5. A omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar e outros recursos referentes às ações básicas de saúde reside nas alterações das diretrizes nacionais correlatas, como a instituição da Política Nacional de Atenção Básica, significativamente ampliada desde então (v.g. Portaria 648/GM, 28.03.2006; Portaria 2.488, 21.10.2011, esta última com expressa alusão às equipes cognominadas “Melhor em Casa”, referentes à atenção domiciliar, como meio de atenção básica de saúde). Assim, a omissão legislativa não se dá de maneira a excluir o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), mas porque não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do sistema de ação básica de saúde. Nessa esteira, cito os precedentes: Acórdão n.1021018, 07263743620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no PJe: 05/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1018273, 07308618320158070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no PJe: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 971178, 07109981020168070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Assim, comprovado que a parte recorrente exerce atividade qualificada como ação básica de saúde, faz jus à percepção da GAB, de forma que o recurso merece provimento.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar procedentes os pedidos iniciais e DECLARAR o direito da parte recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento padrão, desde janeiro/2019 até a implementação em seu contracheque, bem como para CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte recorrente a quantia de R$19.349,85 (dezenove mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), referente às parcelas pretéritas da referida gratificação, conforme planilha apresentada pela recorrente no ID 33286066 - Pág. 2. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que era devida cada parcela, e corrigidos pelos juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.

8. Custas recolhidas. Sem condenação honorários advocatícios ante a ausência recorrente vencido.